Tribunal: CARF
Processo: 10183.732568/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do art. 6o, § 4o, I, c da IN RFB no 1500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.732568/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
NAURADY DA COSTA MARQUES MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do art. 6o, § 4o, I, “c” da IN RFB no 1500/2014,
a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria recebidos no ano-calendário de 2017.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.732568/2019-64
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732568/2019-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/54):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo o
imposto suplementar de R$ 4.650,58(código 2904) mais R$ 90,67(código 0211),
relativo ao ano-calendário 2016, em virtude da apuração de rendimentos
indevidamente considerados isentos por moléstia grave e compensação indevida de
imposto de renda na fonte, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal (fls. 08 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 05, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em síntese,
a alegação a seguir descrita.
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS
POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA
CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Fonte Pagadora: 00.436.923/0001-90.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia
grave.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS
O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
mensais e/ou décimo terceiro de aposentadoria, pensão ou reforma, que são isentos
por ser o contribuinte portador de moléstia grave. O valor do IRRF contestado
consta do comprovante de rendimentos recebido pela fonte pagadora.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 28/10/2019 (fls. 59), a contribuinte, em 01/11/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 62), trazendo aos autos o laudo pericial oficial emitido por médica
vinculada ao INSS e outros documentos, atestando a moléstia grave que lhe acometera (neoplasia
maligna), requerendo, ao final, a reanálise do presente feito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/80.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732568/2019-64

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada sobre os rendimentos considerados isentos por moléstia
grave e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 79.454,64 com
IRRF de R$ 2.306,45, e da compensação indevida do IRRF sobre sob rendimentos tidos por
omitidos e sobre o 13o salário, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada com o reconhecimento do direito ao benefício fiscal pleiteado e do
restabelecimento da dedução do IRRF declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do laudo pericial emitido pelo INSS, atestando a doença grave que lhe
acometera desde 09/12/2016, com validade até 09/12/2021 (fls. 63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50/54):
Rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732568/2019-64

Foi lançado o valor de R$ 79.454,64 referente a rendimentos recebidos da FUNCEF
indevidamente considerados isentos por moléstia grave, tendo sido compensado o IRF
sobre a omissão de R$ 2.306,45.
O contribuinte alega que os rendimentos recebidos são isentos por ele ser portador de
moléstia grave.
No Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de renda
(RIR/1999), a isenção por moléstia grave encontra-se disciplinada no art. 39, inciso
XXXIII, e §§ 4o, 5o e 6o, abaixo transcritos: (...)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe
sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, estabelece: (...)
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte, portador de moléstia
considerada grave, ter direito à isenção são necessárias duas condições
concomitantes. Uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma
ou pensão e outra é que ele seja portador de uma das doenças previstas no texto
legal, na data do recebimento dos rendimentos. Não há como interpretar de modo
diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal.
No caso, foram juntados o atestado médico, laudo de exame anatomo-patológico e
estudo imuno-histoquímico (fls. 14 a 18).
No entanto, para o reconhecimento da isenção é imprescindível o laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios que ateste que o contribuinte é portador de patologia enquadrada no
artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, ou no § 2o do art. 30 da Lei no
9.250/1995, bem como informe a data de início da doença.
(...)
Compensação indevida de imposto de renda na fonte.
Foi glosado o valor de R$ 2.443,84 a título de imposto de renda na fonte, sendo R$
2.306,45 relativo a rendimentos indevidamente considerados como isentos e R$ 137,39
referente a13o salário desses rendimentos.
Está correta a glosa por se referirem a imposto retido de rendimentos que foram
considerados tributáveis, sendo que o imposto de R$ 2.306,45 foi compensado com o
imposto apurado relativo aos rendimentos lançados; e o 13o salário é de tributação
exclusiva na fonte, uma vez que não foram supridas as condições para a isenção por
moléstia grave.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo o imposto suplementar lançado.
Como se pode perceber, a DRJ/POA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não foi apresentado laudo médico oficial atestando a patologia que acometera
a contribuinte, tipificada no texto da lei.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada, uma vez que a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo pericial ora acostado (fls.
63), trata-se sobremaneira de documento oficial emitido em 10/05/2018, por médica vinculada
ao INSS, sendo expresso ao declarar que a contribuinte é portadora, desde 09/12/2016, de
“Carcinoma Ductal de Mama – CID C.50”, com validade do laudo até 09/12/2021, o qual está
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732568/2019-64

lastreado no atestado médico particular emitido pela Oncomed e no exame/imagem e diagnóstico
digital realizado (fls. 14/18).
Assim sendo, considerando ter sido reconhecido pelo INSS que a contribuinte é
portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência (neoplasia maligna) desde
09/12/2016 (fls. 78); que os rendimentos tidos por omitidos se tratam de proventos de
aposentadoria recebidos, fato este não contestado e reconhecido pela decisão recorrida; e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2017,
é de se concluir que os valores apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual
reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Exceção de faz apenas ao imposto de renda sobre o 13o salário, no valor de R$
137,39, que se submete ao regime de tributação exclusiva na fonte, não sendo assim passível de
dedução via ajuste anual, urgindo a manutenção do lançamento no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-
calendário de 2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original